Tribunal: TJDFT
Processo: 0719622-55.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. SERVIÇO NÃO FORNECIDO. MULTA INDEVIDA. DIREITO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DOBRA LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para, em síntese: a) decretar a rescisão do contrato de serviços de telefonia móvel denunciado, sem ônus para o autor, e a inexigibilidade da multa; e b) condenar a ré à devolução do indébito em dobro, no valor de R$154,66.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. As questões em discussão: (i) fornecimento do serviço de telefonia móvel contratado; (ii) direito da ré/recorrente à aplicação da multa rescisória, por força da cláusula de fidelização; e (iii) devolução em dobro do valor.
III.RAZÕES DE DECIDIR.
3. Segundo o sistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor, por força da teoria finalista mitigada, mesmo adquirindo produtos ou serviços para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, a parte autora/recorrida ostenta vulnerabilidade técnica e/ou fática diante do fornecedor. Assim, na hipótese em comento é autorizada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (AgInt no AREsp 2365331 / RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 19/04/2024; REsp 2020811 / SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 01/12/2022). Preliminar rejeitada.
4. A ré não produziu qualquer elemento probatório para demonstrar o efetivo fornecimento do serviço de telefonia, enquanto a parte autora/recorrida exibiu as faturas emitidas (ID 70340475), sem qualquer detalhamento, corroborando o fato de que a linha telefônica não estava habilitada para uso.
5. Outrossim, o chip é dispositivo indispensável ao serviço de telefonia móvel e a ré não comprovou que o entregou ao usuário (art. 373, II, do CPC), de forma que não aperfeiçoado o contrato, é inexigível a multa rescisória, conforme dispõe o §2o do art. 58 da Resolução no 632/2014 da ANATEL: “É vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor”. No mesmo sentido: Acórdão 1931297, 0763030-45.2023.8.07.0016, Rel: GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 07/10/2024, publicado no DJE: 16/10/2024.
6. Não comprovado o fornecimento do serviço contratado e, em consequência, não consolidado o contrato, o pagamento das faturas é considerado indevido e, em face do engano injustificável, deve ser assegurada a devolução em dobro dos valores pagos (faturas vencidas em agosto e setembro de 2024), nos termos do art.42, parágrafo único do CDC. Escorreita a sentença.
IV.DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente/ré ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I e II; CDC, art.42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2365331 / RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 19/04/2024; REsp 2020811 / SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 01/12/2022). TJDFT, (Acórdão 1931297, 0763030-45.2023.8.07.0016, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 07/10/2024, publicado no DJE: 16/10/2024.)